Tribunal: TJDFT
Processo: 0731864-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731864-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BUREAU PRODUTORA DE EVENTOS LTDA AGRAVADO: W.LOURENCO PRODUCOES E EVENTOS, WAGNER LOURENCO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BUREAU PRODUTORA DE EVENTOS LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação monitória n.o 0726819-55.2023.8.07.0001, reconheceu a incompetência do juízo em razão de o contrato que fundamenta a ação ser de consumo, declinando da competência para o juízo cível da comarca de São Paulo/SP. Nas razões recursais, a agravante informa que é empresa de eventos e que contratou a agravada, que também é empresa, para a prestação de serviços de locação de produtos como máquina de cartão, catracas etc., para a realização do eventos “Vou Pro Sereno - Xandi de Pilares e João Vitor e Gustavo”, razão pela qual a relação entabulada entre as partes é empresarial e não relação de consumo. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida e determinação do prosseguimento do processo no foro em que foi proposto. Preparo recolhido no Id no. 49692364. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). No caso, o requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na manutenção da decisão agravada está presente, pois, ao que tudo indica, a relação firmada se deu entre pessoas jurídicas e com a finalidade de realizar eventos o que, em tese, poderia afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que o contratado não seria destinatário final do produto ou serviço prestado. O dano grave e de difícil reparação é evidente, em razão de o processo passar a tramitar em outro estado da federação caso à decisão recorrida não seja conferido efeito suspensivo. O requisito da probabilidade de provimento do recurso também está demonstrada pelos mesmos fundamentos transcritos: em se tratando de contrato de prestação de serviços firmado entre duas pessoas jurídicas para a realização de eventos ao público, tal modelo de contrato, em tese, afastaria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Posto isso, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento, suspendendo os efeitos da decisão impugnada até o julgamento de mérito deste agravo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador